Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-73.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009388-73.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MAICO JEAN FRONZA - CPF: 688.075.389-20 (RECORRIDO), DAYANA DA SILVA ALVES DE ASSIS - CPF: 027.807.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PARA CHAVE VINCULADA A CONTA ENCERRADA E SUBMETIDA A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VALOR CREDITADO EM CONTA SOB ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELA COOPERATIVA RECORRENTE. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO SEM CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Embora o equívoco na realização da transferência via PIX tenha sido cometido pelo próprio autor, a controvérsia não se limita ao erro inicial, mas à impossibilidade de restituição do numerário depositado em conta encerrada e submetida à constrição judicial, cuja administração permaneceu sob responsabilidade exclusiva da instituição financeira recorrente.

Demonstrado nos autos que a conta destinatária encontrava-se encerrada e sem disponibilidade ao antigo titular, incumbia à cooperativa financeira, na condição de administradora exclusiva dos valores nela existentes, adotar as providências necessárias para restituição da quantia indevidamente recebida.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da recorrente com a relação jurídica discutida, uma vez que detém o controle operacional da conta destinatária e possui condições materiais de cumprir a obrigação de devolução.

A manutenção da retenção do numerário, sem repasse ao efetivo destinatário nem devolução ao pagador, configura situação incompatível com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

Inexistindo elementos aptos a infirmar as conclusões da sentença, impõe-se sua manutenção integral.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1) DETERMINAR que a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO proceda à devolução do valor de R$ 5.230,00 (cinco mil, duzentos e trinta reais) ao autor, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir da data da transferência (05/08/2024);

2) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, considerando que os transtornos experimentados pelo autor decorreram diretamente de sua própria conduta ao realizar a transferência PIX de forma equivocada;

3) EXTINGUIR o processo em relação ao requerido JUNIOR SERGIO FERNANDES PEREIRA, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da manifestação do autor pelo desinteresse na continuidade do feito contra este requerido (ID 210139834).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.“

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal limita-se à alegação de que a Cooperativa recorrente não poderia figurar no polo passivo da demanda nem suportar a condenação imposta, sustentando que os valores transferidos pertencem ao titular da conta destinatária, razão pela qual eventual obrigação de restituição deveria ser direcionada exclusivamente a este.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o recorrido realizou transferência via PIX no valor de R$ 5.230,00 para chave vinculada ao CNPJ da empresa Lava Jato Mato Grosso Ltda., acreditando estar efetuando pagamento ao atual proprietário do estabelecimento.

Também é incontroverso que o valor foi direcionado para conta bancária anteriormente vinculada ao antigo proprietário da empresa, conta esta que se encontrava encerrada e submetida à constrição judicial.

A prova documental produzida demonstra que o antigo titular da conta não mais detinha acesso aos valores nela depositados, circunstância que foi informada ao autor quando buscou solucionar administrativamente a questão.

A sentença proferida nos autos do processo nº 1003394-35.2022.8.11.0037, juntada aos autos, evidencia que a conta destinatária encontrava-se sob administração da própria Cooperativa recorrente em razão das medidas judiciais incidentes sobre ela.

Nesse cenário, a controvérsia não reside propriamente na identificação do titular originário da conta, mas sim na definição de quem possui efetiva disponibilidade jurídica e operacional sobre os valores depositados.

A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Tendo o autor sustentado que a Cooperativa era a única entidade apta a promover a restituição dos valores, em razão da situação peculiar da conta recebedora, mostra-se evidente sua pertinência subjetiva para integrar a lide.

Além disso, a própria narrativa defensiva confirma que o numerário não se encontra sob livre disposição do antigo correntista, circunstância que reforça a conclusão de que a instituição financeira possui relação direta com a pretensão deduzida.

Ainda que o equívoco na realização da transferência seja imputável ao próprio autor, tal circunstância não autoriza a retenção indefinida do valor pela instituição financeira quando comprovado que a conta destinatária se encontra encerrada e submetida à sua administração exclusiva.

Nessas hipóteses, a manutenção do numerário sem devolução ao pagador e sem disponibilização ao suposto beneficiário revela situação incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

Também não prospera a alegação recursal de que a condenação deveria ser direcionada exclusivamente ao titular da conta.

Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram justamente que o antigo titular não possui disponibilidade sobre a conta e tampouco acesso aos valores nela depositados, circunstância que inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional pretendida caso a condenação lhe fosse exclusivamente direcionada.

Mostra-se, portanto, acertada a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que a Cooperativa recorrente, na qualidade de administradora da conta submetida à constrição judicial, detém condições de promover a restituição do valor transferido equivocadamente.

Por fim, quanto ao termo inicial dos consectários legais, verifica-se que a sentença observou adequadamente o entendimento segundo o qual a restituição deve recompor integralmente a perda patrimonial experimentada pelo autor desde o desembolso indevido, motivo pelo qual não há reparo a ser efetuado.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026